Tribunal: TJSP
Processo: 0006287-96.2005.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO ALEGADA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em Exame.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu do recurso, mantendo a extinção da execução fiscal por ilegitimidade passiva.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste na alegação de omissão quanto à legitimidade do espólio para apresentar defesa processual

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO ALEGADA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em Exame.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu do recurso, mantendo a extinção da execução fiscal por ilegitimidade passiva.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste na alegação de omissão quanto à legitimidade do espólio para apresentar defesa processual e à condenação da Embargada ao pagamento de honorários advocatícios.
III. Razões de Decidir.
3. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a questão da ilegitimidade do espólio para opor exceção de pré-executividade, com base no artigo 18 do CPC, que veda a atuação de terceiro em nome próprio para defesa de direito alheio.
4. A alegação de redirecionamento da execução ao espólio foi considerada irrelevante, pois não houve decisão judicial acolhendo tal pedido, nem alteração formal do polo passivo.
IV. Dispositivo e Tese.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não são cabíveis para modificar o julgado, apenas para esclarecer obscuridades, contradições ou omissões. 2. A decisão embargada está clara e fundamentada, sem vícios que ensejem embargos.